Tribunal: TJDFT
Processo: 0045393-22.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. PRÉ-QUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2. A majoração da condenação em honorários somente se aplica ao recorrente que não obteve qualquer êxito no recurso. Logo, se os ausentes não recorreram, por óbvio, não podem ter sua condenação em honorários majorada.
3. A recorrente tenta rediscutir nesta sede recursal, matérias que dizem respeito a possíveis “desacertos na sentença”, de maneira que, questões sobre a boa-fé e transparência na contratação. A suposta ausência de motivação na substituição da primeira perito, apenas em decorrência da vontade da autora. Questão sobre a nulidade da sentença. Sobre a não conclusão da perícia e sobre documentos novos não apreciados pela perita, caracterizando, assim, cerceamento à análise das provas, todas são matérias que dizem respeito ao mérito daquilo que foi submetido a julgamento pelo colegiado. Ou seja, eventual descontentamento com o resultado do julgamento, não pode nem deve ser reanalisado em sede de embargos de declaração.
4. Mesmo para fins de pré-questionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.